Tribunal: TJES
Processo: 5020631-37.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5020631-37.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MM TURISMO & VIAGENS S.A
RECORRIDO: EDVALDO LUIZ MAI e outros (2)
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5020631-37.2022.8.08.0024

Recorrente: MM TURISMO & VIAGENS S.A.

Recorrido: EDVALDO LUIZ MAI / ELIZANDRA VELTEN DA SILVA MAI

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VOO INTERNACIONAL. CONTRATO DE TRANSPORTE DE SERVIÇO AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DO VOO. AUTOR RELATA QUE COMPROU PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO VITÓRIA A PUNTA CANA, COM IDA PARA O DIA 18/04/2021 E RETORNO DIA 27/04/2021, NO VALOR DE R$ 6.286,24 (SEIS MIL DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS). CINCO DIAS ANTES DA VIAGEM COMPANHIA AÉREA INFORMOU QUE NÃO HAVERIA O VOO POIS AINDA NÃO HAVIA RETORNADO AS VIAGENS PARA O DESTINO CONTRATADO. ASSIM, ACABARAM POR COMPRAR NOVAS PASSAGENS PARA NÃO PERDER A VIAGEM, PARA O DIA 22/04/2022, NO VALOR DE R$14.879,90 (QUATORZE MIL OITOCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS). CAUSANDO AO AUTOR O PREJUÍZO DE R$8.593,66 (OITO MIL QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS). RELATA AINDA QUE O VALOR DAS PASSAGENS FOI REEMBOLSADO NO DIA 29/04/2022 SEM A DEVIDA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RECORRENTE ALEGA ILEGITIMIDADE PASSIVA, SUSTENTANDO QUE A RESPONSABILIDADE É INTEIRAMENTE DA COMPANHIA AÉREA. REJEITADA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, VEZ QUE A RELAÇÃO DE CONSUMO NA CADEIA FORNECEDORA RESTA CONFIGURADA E JUNTAMENTE COM A COMPANHIA AÉREA, A AGÊNCIA FORNECEDORA DOS PACOTES QUE FAZ AS TRANSAÇÕES É IGUALMENTE RESPONSÁVEL PELAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS. ADEMAIS, NÃO SE PODE NEGAR QUE HÁ LOCUPLETAMENTO POR PARTE DA RECORRENTE. É DE CONHECIMENTO PÚBLICO QUE OFERECE OS SERVIÇOS MEDIANTE RETORNO FINANCEIRO. NÃO É CABÍVEL ALEGAR QUE PRESTA OS SERVIÇOS GRATUITAMENTE, LOGO INTEGRA A CADEIA DE FORNECIMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEMONSTRADOS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS, CONDENANDO SOLIDARIAMENTE AS REQUERIDAS AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DOS BILHETES, NO VALOR DE R$ 8.593,66 (OITO MIL QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), O PAGAMENTO DE R$855,92 (OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DO MONTANTE REEMBOLSADO UM ANO DEPOIS DA COMPRA, E R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA CADA REQUERENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)